Tribunal: TJBA
Processo: 8003277-62.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003277-62.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CASSIA DOS SANTOS CUNHA LELIS e outros (2) Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PARTE AUTORA QUE ANTIGIU A MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA, ANTES DA SENTENÇA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO SANADO NO PRIMEIRO GRAU. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n° 8003277-62.2022.8.05.0110, em que figuram como Recorrente VERONICA CUNHA ABADE, representada por sua genitora CASSIA DOS SANTOS CUNHA LELIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator